Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-59.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019032-59.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO NONATO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 069.280.521-47 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA – PATAMAR DE 1/6 ELEITO PELO JUIZ DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – RESTITUIÇÃO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE USO NA PRÁTICA DO TRÁFICO OU QUE SEJA PROVENIENTE DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sopesada a apreensão próxima a 1kg, isto é, de quantidade significativa de maconha, com relevante valor de mercado, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração mínima de 1/6 pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular.

A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) se totalizar pena inferior a 4 anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

A previsão inserida no §2o do artigo 387 do CPP refere-se unicamente à possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória para estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, não se aplicando para fins de substituir a pena prisional por restritivas de direitos. Nessa linha intelectiva, considerando que a pena aplicada é superior a 4 anos, inviável a substituição da pena, conforme previsão do art. 44 do CP.

Se inexistem provas de que os aparelhos celulares apreendidos em poder do apelante tenham sido adquiridos por meio do tráfico de drogas, tampouco que eram utilizados à mercancia de substâncias entorpecentes, afigura-se pertinente a restituição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maurício Nonato da Silva Sobrinho

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019032-59.2023.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e a detração do período de prisão preventiva, com a consequente alteração do regime estabelecido e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a restituição dos aparelhos celulares apreendidos (Id. n. 222339164).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 225120176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, “
tão somente para que seja procedida a detração penal, com a consequente modificação do regime de cumprimento para o aberto
” (Id. n. 227348699;
sic
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Maurício Nonato da Silva Sobrinho
foi condenado
à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e a detração do período de prisão preventiva, com a consequente alteração do regime estabelecido e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a restituição dos aparelhos celulares apreendidos.

O inconformismo é parcialmente procedente.

No tocante à
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constato que o Juízo singular
reconheceu a minorante e reduziu a pena na fração de 1/6 ao considerar a apreensão de 800g de maconha.

Essa
quantidade de droga que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito permitiria a comercialização/distribuição de, ao menos, 800
cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro.

Com efeito, esse fator [quantidade de entorpecente] deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Noutro giro, segundo estimativa, o grama da maconha está avaliado em cerca de R$15,00 (quinze reais) em Mato Grosso, de modo que a droga poderia valer, no mínimo, R$12.000,00 (doze mil reais).

Sopesada a apreensão próxima a 1kg, isto é, de quantidade significativa de maconha, com relevante valor de mercado, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração mínima pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC 858217/SP – Relator: Min. Messor Azulay Neto – Quinta Turma – 26.4.2024).

Registre-se que este e. Tribunal, recentemente, também entendeu razoável a redução da pena no referido patamar para quantidade de maconha semelhante – 953g –,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS QUE RECOMENDA SUA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos – 24,95 gramas de cocaína e 953,01 gramas de maconha – autoriza a fixação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto).

2. Não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, uma vez que a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos, devendo, portanto, ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

3. Tendo em vista a pena estabelecida, a apelante não possui direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.”
(N.U 1008090-65.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) – destaquei

Nessa vertente, o patamar de diminuição eleito pelo juiz da causa [um sexto] revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [oitocentos gramas].

Portanto, preserva-se a pena do apelante em 4 anos e 2 meses de reclusão e 420 dias-multa.

Quanto à detração do período de prisão preventiva, verifica-se que o apelante permaneceu segregado cautelarmente de 14.10.2023 até 17.4.2024, ou seja, por 6 meses e 2 dias.

A dedução desse período da pena definitiva – 4 anos e 2 meses de reclusa – enseja a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como bem destacado pela PGJ, em seu parecer, “
a previsão inserida no §2o do artigo 387 do Código de Processo Penal refere-se unicamente à possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória para estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, não se aplicando para fins de substituir a pena prisional por restritivas de direitos
” (Id. n. 227348699).

Nessa linha intelectiva, considerando que a pena aplicada é superior a 4 anos, inviável a substituição da pena, conforme previsão do art. 44 do Código Penal.

Enfim,

o apelante pleiteia a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, de sua propriedade, cujo perdimento fora decretado pelo juiz da causa.

Com razão.

Isso porque
, no caso,
inexistem provas de que esses celulares estavam relacionados à prática do tráfico ou era proveniente de crime.

Atente-se que a apreensão da droga decorreu de abordagem de rotina, inexistindo investigação antecedente acerca da modalidade de tráfico praticada pelo apelante e/ou evidências de que ele utilizava o celular na mercancia espúria.

Consigne-se, ainda, que o acusado exercia profissão lícita como entregador de aplicativo, auferindo renda mensal aproximada de R$3.000,00 (três mil reais), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir os referidos bens.

Assim, “s
e inexistem provas de que os objetos pessoais tenham sido adquiridos por meio do tráfico de drogas, tampouco que eram utilizados à mercancia de substâncias entorpecentes, impõe-se a restituição”

(TJMT, N.U 0017369-92.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Desse modo, a devolução mostra-se pertinente.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo
para, após detração do período de prisão preventiva, estabelecer o regime aberto e ordenar a restituição dos celulares apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024